Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 131, III, do CTN, a responsabilidade pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão (morte), deve recair sobre o espólio, à luz do artigo 131, III, do CTN.
2. Em se tratando de execução fiscal ajuizada em relação a débitos tributários deixados pelo de cujus, falecido anteriormente ao ajuizamento, deve figurar no polo passivo da demanda o espólio, representado pelo inventariante ou, caso este ainda não tenha sido nomeado e prestado compromisso judicial, pelo administrador provisório, conforme inteligência dos artigos 75, VII, 613 e 614 do CPC, bem como do artigo 1.797 do CC. Precedentes.
3. Conquanto o art. 6o, da Lei de Execução Fiscal, não exija, como requisito da petição inicial, a indicação do representante do espólio, trata-se de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na capacidade processual da parte, insculpido no Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária aos feitos executivos fiscais, por força do art. 1o, da Lei 6.830/1980. Não se afasta, assim, a observância de normas gerais atinentes à capacidade processual das partes.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo, impõe-se o indeferimento da inicial.
5. Apelo conhecido e não provido.